Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708163-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: FREDSON DE ASSIS COELHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de FREDSON DE ASSIS COELHO, haja vista a rejeição ao pedido de revogação de sua prisão preventiva, nos autos da ação penal em que responde pelos crimes tipificados no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, da Lei n. 6.766/1979; no art. 250 do Código Penal Brasileiro; no art. 40 da Lei n. 9.605/1998 (duas vezes); e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013. Em síntese, o impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, assentando a sua desnecessidade e desproporcionalidade no caso concreto, bem como o caráter da segregação, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, bem como que não se configurou o risco à ordem pública ou à instrução criminal, ao passo que, caso seja condenado, provavelmente cumprirá pena em regime prisional menos rigoroso. Alude ainda à pandemia do COVID-19 para defender a revogação da sua custódia e o deferimento da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pedindo, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve, ainda que em análise preliminar, estão amparadas em fundamentos suficientes para justificar a segregação, por conveniência da instrução criminal, ante elementos que configurariam a intimidação de testemunhas por parte do acusado, e para resguardar a ordem pública, dado que a acusação recai sobre modus operandi que reporta, concretamente, a gravidade das condutas que lhe são atribuídas, incluindo a utilização de arma de fogo para ameaçar pessoas e até incêndio em área de conservação ambiental, tudo a indicar a periculosidade do agente e, por conseguinte, a recomendar o encarceramento provisório. Quanto à alusão à pandemia do “corona vírus”, conforme se tem assentado, a liberação de presos, a pretexto de prevenir a propagação da doença, há de observar requisitos razoáveis, com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tais como a comprovação de que o custodiado se encaixa no grupo de vulneráveis à doença, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra é mais suscetível à doença do que no convívio social regular, o que, neste caso, sequer foi indicado na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator